Tribunal: TJSP
Processo: 2292694-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Insurgência contra decisão que aplicou e majorou astreintes em razão do descumprimento de ordem judicial para custeio de tratamento multidisciplinar a menor. Interrupção do serviço motivada por pendências administrativas e financeiras entre a operadora e a clínica de sua rede credenciada. Responsabilidade da operadora

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Insurgência contra decisão que aplicou e majorou astreintes em razão do descumprimento de ordem judicial para custeio de tratamento multidisciplinar a menor. Interrupção do serviço motivada por pendências administrativas e financeiras entre a operadora e a clínica de sua rede credenciada. Responsabilidade da operadora que é objetiva e solidária, não podendo opor ao beneficiário as falhas na gestão de sua própria rede para justificar a suspensão de tratamento essencial. Caráter coercitivo da multa que visa vencer a recalcitrância da devedora e assegurar a efetividade da jurisdição e a proteção ao direito fundamental à saúde. Valor fixado que não se mostra excessivo ou desproporcional, mas adequado à gravidade da conduta omissiva e à essencialidade do bem jurídico tutelado. Decisão mantida. Recurso desprovido.